Tribunal: TJMT
Processo: 1000298-44.2024.8.11.0036
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000298-44.2024.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Oferta e Publicidade, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WILIAN ROSA GONCALVES - CPF: 013.210.961-19 (AGRAVANTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), R C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 33.814.218/0001-39 (AGRAVADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (AGRAVADO), BARBARA WILLIANS AGUIAR RAFAEL DA SILVA - CPF: 318.190.688-38 (ADVOGADO), R C DA SILVA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 33.814.218/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO. CERTIDÃO CORRIGIDA. POSTURA PROCESSUAL DEFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto
em
virtude de decisão monocrática que não conheceu da Apelação, em razão da deserção, diante da falta de recolhimento do preparo recursal. O Agravante sustenta que teria sido induzido a erro por certidão equivocada que indicava o deferimento da justiça gratuita, e alega que não lhe foi concedido novo prazo para o recolhimento. Pugna pelo exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, pela reabertura de prazo para recolhimento em dobro.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o equívoco da certidão que indicava a concessão de justiça gratuita justificaria o não recolhimento do preparo recursal; (
ii
) estabelecer se seria devida a reabertura de prazo para o pagamento do preparo, à luz do princípio da primazia do julgamento de mérito.

III. R
azões de Decidir

3. A certidão que indevidamente indicava a existência de justiça gratuita foi retificada poucos minutos após sua emissão, sendo, portanto, injustificável a alegação de induzimento ao erro.

4. O Recorrente não apresentou pedido formal de gratuidade nem recolheu o preparo, mesmo após a intimação expressa para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

5. A manifestação apresentada no último dia do prazo, sem cunho recursal, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo processual.

6. A inexistência de decisão concessiva de gratuidade no segundo grau e o recolhimento das custas iniciais pelo próprio Recorrente afastam qualquer alegação de legítima expectativa de isenção do preparo.

7. A reiteração do prazo não é exigida quando a intimação anterior foi clara e suficiente para possibilitar o adimplemento da obrigação processual.

IV.
D
ispositivo
e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“A retificação imediata de certidão que indicava erroneamente a gratuidade de justiça afasta a escusa para o não recolhimento do preparo, sendo legítima a decretação de deserção quando não há pedido formal nem pagamento no prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, § 4º, e 932, III.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1000298-44.2024.8.11.0036.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Wilian Rosa Gonçalves
em virtude de decisão monocrática em que
não conheci da Apelação, ante a falta de pagamento do preparo recursal.

Inconformado, o Agravante
alega, preliminarmente, que não houve a formação da coisa julgada
.
Defende a tempestividade do Agravo Interno, ao argumento de que não foi concedido prazo razoável para sua interposição. Afirma que a intimação respectiva se encerrou em apenas cinco dias.

Relata que, ao interpor a Apelação, deixou de recolher o preparo sob a legítima crença de que era beneficiário da justiça gratuita, conforme constou equivocadamente em certidão lançada nos autos.

Após manifestação do Agravante sobre tal equívoco, foi proferida decisão que reconheceu a impropriedade da certidão e determinou que se observasse o prazo anteriormente fixado para o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Salienta que, no entanto, não foi oportunizada nova intimação nem reabertura do prazo, tendo sido certificada a deserção e declarado o trânsito em julgado no dia seguinte à decisão, o que considera indevido e prematuro.

Pugna, assim, pelo exercício do juízo de retratação para que seja reconsiderada a decisão que não conheceu da Apelação, com a regular tramitação do Recurso, mediante nova intimação para o recolhimento do preparo ou, subsidiariamente, que se determine a intimação para recolhimento em dobro, conforme prevê o § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
Wilian Rosa Gonçalves

em virtude de decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, ao fundamento da deserção.

De acordo com o contexto processual, a sentença foi prolatada em 10 de janeiro de 2025. O Recorrente interpôs a Apelação no dia 11 seguinte, sem, contudo, recolher o preparo recursal ou formular pedido de justiça gratuita.

Constatada essa omissão, foi determinado, no dia 22 de maio de 2025, o recolhimento do preparo em dobro, nos moldes do § 4º do artigo 1.007 do Código de Processo Civil
(Id. 288054876)
. A intimação desse despacho ocorreu por meio do Diário da Justiça Eletrônico na data de 26 de maio de 2025.

Decorridos cinco dias úteis a contar da publicação, findou-se, em 02 de junho de 2025, o prazo legal conferido para a regularização do preparo. Nesse exato dia, o Recorrente dirigiu-se ao processo, não para cumprir a determinação judicial, mas para apresentar manifestação na qual sustentava, sem respaldo concreto, que seria beneficiário da justiça gratuita, com fundamento em certidão anterior emitida nos autos, a qual, cumpre salientar, havia sido corrigida poucos minutos após sua juntada
.

Ainda em 02 de junho de 2025, a relatoria proferiu decisão elucidativa, reconstruindo a sequência cronológica dos fatos, por meio da qual se afirmou, com amparo em registros objetivos do sistema eletrônico, que a certidão alegada como justificativa para a não realização do preparo fora retificada no mesmo dia 14 de maio de 2025, poucos minutos após sua emissão
(Id. 290566871)
.

Cumpre destacar, nesse contexto, que o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça já havia sido formalizado no primeiro grau de jurisdição, fato que foi seguido do recolhimento regular das custas processuais iniciais pelo próprio Agravante. Tal circunstância afasta, de forma peremptória, qualquer possibilidade de que a parte pudesse nutrir legítima convicção quanto à existência de benefício ativo de gratuidade no momento da interposição do Recurso de Apelação.

Ademais, mesmo que se cogitasse eventual incerteza subjetiva do Agravante sobre sua condição processual, o zelo técnico exigido do patrono impõe, como regra mínima, a consulta diligente ao conteúdo processual antes de deduzir qualquer insurgência recursal, sobretudo diante da inexistência de decisão que formalizasse a gratuidade em segunda instância. A boa-fé processual não se coaduna com a postura desidiosa, tampouco tolera alegações desprovidas de respaldo na marcha regular dos autos.

Não bastasse isso, é preciso observar que a manifestação protocolizada pelo Agravante, além de carecer de respaldo fático e jurídico, não possui natureza recursal e, por conseguinte, não é apta a interromper ou suspender o curso do prazo assinado para o recolhimento das custas. Portanto, vencido o prazo legal sem que houvesse o adimplemento da obrigação processual imposta, consumou-se a deserção do Recurso de Apelação.

A alegação trazida no Agravo Interno de que não teria sido oportunizado novo prazo após o indeferimento da manifestação igualmente não subsiste. A decisão de 02 de junho foi clara ao reiterar que o prazo originalmente fixado era o único a ser observado, não havendo qualquer reabertura tácita ou expressa do lapso temporal. O comando judicial foi expresso, objetivo e inteligível.

O direito processual, embora regido por princípios como a primazia do julgamento de mérito e a cooperação entre os sujeitos do processo, não autoriza a perpetuação da desídia, tampouco chancela a relativização de prazos peremptórios por conveniência da parte. A estabilidade do procedimento depende da observância rigorosa dos marcos legais.

Quanto à certidão lançada em 10 de junho de 2025, que equivocadamente atestou o trânsito em julgado, friso que tal ato foi tornado sem efeito por determinação judicial de 03 de julho de 2025 (Id. 297216376). Por conseguinte, não se verifica prejuízo ao Agravante, tampouco comprometimento de seu direito de insurgência.

Por essas razões, não vislumbro qualquer vício na decisão agravada, tampouco obstáculo jurídico que autorize sua reforma. Ao contrário, entendo que a decisão combatida se encontra em consonância com os princípios que regem o processo civil contemporâneo e com a jurisprudência dos tribunais superiores no tocante à exigência do preparo recursal como requisito de admissibilidade.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e
mantenho inalterada a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação por deserção, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025